Tribunal: STF
Processo: ARE 1516146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Roubos majorados (artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, por três vezes, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal). Insurgência defensiva.



    Preliminar. Alegação de prova ilícita, porquanto derivada de ato nulo consistente no reconhecimento do réu na fase policial, sem a observância do artigo 226 do Código de Processo Penal. Regras que caracterizam mera recomendação. Rejeição da matéria prefacial.



    Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório constituído nos autos que é robusto e confere lastro à condenação do réu.



    Dosimetria das penas. Primeira fase. Aumento de 1/6 nas penas. Afastamento, de ofício, do fundamento relativo às ações penais em curso. Impossibilidade de valoração negativa de condenações penais sem trânsito em julgado comprovado. Súmula nº 444 do E. Superior Tribunal de Justiça. Manutenção do acréscimo, todavia, diante das gravosas circunstâncias do crime, a revelar a personalidade desvirtuada do réu. Segunda fase. Recondução das penas aos patamares ante o reconhecimento da menoridade relativa. Terceira fase. Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo devidamente demonstradas. Desnecessidade da apreensão e prova pericial da arma de fogo. Hipótese em que um dos ofendidos declarou, de forma assertiva, o emprego do objeto de uso controlado por um dos roubadores. Circunstância de natureza objetiva, que se comunica a todos os coautores do crime. Precedentes. Concurso de agentes que restou incontroverso nos autos. Pretensão de reconhecimento de crime único. Inviabilidade. Roubos cometidos contra três vítimas distintas. Diferentes bens jurídicos vulnerados. Reconhecimento do concurso formal de crimes, com aplicação da regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal que era medida de rigor. Penas mantidas.



    Regime inicial fixado como fechado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal. Pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos e existência de circunstância judicial desfavorável.



    REJEITADA A PRELIMINAR, O RECURSO FOI DESPROVIDO. DE OFÍCIO, FOI AFASTADO UM DOS FUNDAMENTOS DE AUMENTO DAS PENAS, NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA, PORÉM SEM REPERCUSSÃO NAS SANÇÕES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente